Tribunal: TJMT
Processo: 1003563-49.2021.8.11.0007
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003563-49.2021.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JARDIVINO PORTO DO NASCIMENTO - CPF: 523.977.429-34 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURADO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA NÃO REALIZADA. RECURSO REPETITIVO STJ. TEMA 1061. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

1-
“Tratando-se de ação que pretende a restituição de valores indevidamente descontados com base em contratação não celebrada, bem como o ressarcimento de danos, o prazo prescricional aplicável é o
quinquenal
, nos termos do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, e o termo inicial do referido prazo corresponde à data do último desconto feito no benefício previdenciário do consumidor [...].”
(N.U 1001826-59.2019.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/06/2021, Publicado no DJE 25/06/2021).

2- Tendo o autor requerido a realização da perícia grafotécnica oportunamente, ante a alegação de falsificação de sua assinatura, é necessária à lide a realização do procedimento, já que por ela o autor poderá demonstrar o fato constitutivo de seu direito e, com mais segurança, um juízo de procedência ou improcedência do pedido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198)1003563-49.2021.8.11.0007

APELANTE: JARDIVINO PORTO DO NASCIMENTO

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
JARDIVINO PORTO DO NASCIMENTO
contra sentença proferida em Ação declaratória de nulidade/inexigibilidade de desconto em folha de pagamento c.c. repetição de indébito e danos morais n. 1003563-49.2021.8.11.0007 - 1ª Vara da Comarca de Alta Floresta
, em que se julgou improced
entes os pedidos (id. 141301177).

Alude que, “
considerando a existência de indícios de possível falsificação e adulteração de documentos, a parte Recorrente pleiteou a produção de provas através da realização de perícia DOCUMENTOSCÓPICA E GRAFOTÉCNICA no ID 66041519, a fim de apurar eventuais irregularidades na confecção dos documentos apresentados nos autos pelo Recorrido. Entretanto, o Nobre Julgador, indeferiu o pedido de prova pericial e consequentemente julgou antecipadamente o feito
.”

Afirma que “
A penalidade por litigância de má fé não poder ser aplicada contra advogado, público ou privado, ou mesmo da Defensoria Pública ou do Ministério Público. Segundo a 4ª Turma do STJ, eles não estão sujeitos a punição em razão de sua atuação profissional
”.

Declara que “
documentos não possuem validade a comprovar referida liberação dos valores, pois limita-se apenas a ser uma tela de sistema sem assinatura ou sem autenticação quanto a liberação dos valores
”.

Expõe que “
o banco requerido não se desincumbiu de comprovar a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos dos direitos da autora, limitando-se, como visto, a afirmar a legalidade da contratação
”.

Argumenta que “
é do conhecimento de todos, além de questão de bom senso, os efeitos danosos e constrangedores de se ver injustamente tolhido de parte de seus proventos mensais, o que não se trata de maneira alguma de meros aborrecimentos”
.

Requer o provimento do recurso nestes termos (id. 141301182).

Em contrarrazões, pede-se o reconhecimento de prescrição ou o desprovimento da apelação (id. 141301185).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

O banco pede a ocorrência da prescrição trienal ou quinquenal, pois a parte autora teria conhecimento dos descontos desde fevereiro de 2014.

É
entendimento desta Câmara, amoldada ao entendimento do STJ, de que
“Tratando-se de ação que pretende a restituição de valores indevidamente descontados com base em contratação não celebrada, bem como o ressarcimento de danos, o prazo prescricional aplicável é o
quinquenal
, nos termos do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, e o termo inicial do referido prazo corresponde
à data do último desconto feito no benefício previdenciário do consumidor
[...].”
(N.U 1001826-59.2019.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/06/2021, Publicado no DJE 25/06/2021).

O STJ sobre o tema:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. ART. 27 DO CDC. PRECEDENTES. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. DATA DO ÚLTIMO DESCONTO. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência sedimentada nesta Corte Superior é no sentido de que, fundando-se o pedido na ausência de contratação de empréstimo com instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor. 2. Em relação ao termo inicial, insta esclarecer que a jurisprudência desta Casa é firme no sentido de que
o prazo prescricional para o exercício da referida pretensão flui a partir da data do último desconto no benefício previdenciário.
3. Agravo interno improvido.”
(AgInt no AREsp 1728230/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 15/03/2021).

Sobre o contrato
803572149, depreende-se que não se encerrou, está ativo, de modo estando sendo descontada a parcela 64 de 72 (id. 141299822).

Sobre o contrato 775229296, encerrou-se em 2019/01, e como a ação foi ajuizada em 2021, está dentro do prazo quinquenal.

Ante o exposto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
JARDIVINO PORTO DO NASCIMENTO
contra sentença proferida em Ação declaratória de nulidade/inexigibilidade de desconto em folha de pagamento c.c. repetição de indébito e danos morais n. 1003563-49.2021.8.11.0007 - 1ª Vara da Comarca de Alta Floresta
, em que se julgou improced
entes os pedidos (id. 141301177).

A despeito da improcedência dos pedidos, em que se consignou que a parte apelante assinou o contrato juntado aos autos pela parte requerida, é fato que, antes da sentença, a requerente impugnou o contrato e requereu a realização de perícia grafotécnica.

Em resumo:

“[...] Requer seja realizada pericia DOCUMENTAL E GRAFOTÉCNICA nos documentos originais de ID 63707985 e 63707987 (em todas as folhas) e, a serem apresentados em cartório pelo requerido, com prazo a ser fixado pelo nobre julgador, reforçando que o indeferimento da prova pericial a ser produzida, será configurado cerceamento de defesa [...]”.

O pedido sequer foi analisado na sentença, em que apenas se consignou:

“[...] Inicialmente, cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do art. 335 do CPC/2015, não havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de dilação probatória.

Diante das preliminares, passo à sua análise. [...]”.

Por fim, o julgador entendeu que o contrato impugnado é válido, em prejuízo à parte que requereu a perícia.

Tendo a parte apelante requerido a realização da perícia grafotécnica oportunamente, ante a alegação de falsificação, é necessária a realização do procedimento, para melhor elucidação da lide, já que por meio dessa prova, poderá ser demonstrado o fato constitutivo do seu direito e, com mais segurança, um juízo mais próximo à verdade, para a procedência ou improcedência dos pedidos.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Recurso Repetitivo REsp 1846649 – Tema 1061, determinou que:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: "Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)."

2. Julgamento do caso concreto.

2.1. A negativa de prestação jurisdicional não foi demonstrada, pois deficiente sua fundamentação, já que o recorrente não especificou como o acórdão de origem teria se negado a enfrentar questões aduzidas pelas partes, tampouco discorreu sobre as matérias que entendeu por omissas. Aplicação analógica da Súmula 284/STF.

2.2. O acórdão recorrido imputou o ônus probatório à instituição financeira, conforme a tese acima firmada, o que impõe o desprovimento do recurso especial.

3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.”
(STJ, REsp 1846649/MA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/11/2021, DJe 09/12/2021)

No mesmo sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUE – ALEGAÇÃO DE FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA EM EMBARGOS MONITÓRIOS – PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA EVIDENCIADO – NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA CONSTANTE DE CHEQUE – MEIO PROBATÓRIO QUE PODE DEMONSTRAR O FATO IMPEDITIVO ALEGADO EM EMBARGOS MONITÓRIOS – INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O indeferimento de prova indispensável à comprovação dos fatos alegados pela parte configura cerceamento ao seu direito de defesa. Quando a prova pericial grafotécnica tiver, ao menos em tese, o condão de confirmar o fato impeditivo do direito autoral, articulado em embargos monitórios, deve ser oportunizada sua realização, reservando-se, ao final, e com mais segurança, um juízo de procedência ou improcedência do pedido. ‘In casu’, é indispensável a realização de perícia grafotécnica para comprovar a veracidade ou falsificação da assinatura constante no título.”
(TJMT, RAC n. 1012147-25.2018.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2020, publicado no DJE 22/01/2021).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA – PROVA NÃO REALIZADA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

Conforme entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, se para apurar a autenticidade da assinatura aposta no contrato é necessária a perícia grafotécnica e ela não foi realizada em primeira instância, deve ser a sentença ser cassada para a regular instrução com a produção dessa prova, sob pena de cerceamento de defesa.”
(RAC n. 1008011-02.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2022, publicado no DJE 28/01/2022)

Com o reconhecimento do cerceamento, anula-se toda a sentença, inclusive no ponto de condenação em litigância de má-fé, objeto do recurso.

Ante o exposto,
PROVEJO O RECURSO
, anulo a sentença e determino o retorno dos autos ao juízo de origem para realização da prova pericial grafotécnica.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2022